Tribunal: TJSP
Processo: 2174045-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que declara as autoras MARIA INEZ SILVA XAVIER REGO, FLAVIA SILVA XAVIER GOMES, ADRIANA SILVA XAVIER habilitadas e determina a suspensão do feito até o trânsito em julgado do AI 2190684-86.2016.8.26.0000.
Petição inicial

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que declara as autoras MARIA INEZ SILVA XAVIER REGO, FLAVIA SILVA XAVIER GOMES, ADRIANA SILVA XAVIER habilitadas e determina a suspensão do feito até o trânsito em julgado do AI 2190684-86.2016.8.26.0000.
Petição inicial que esclarece que as autoras são herdeiras de JUAREZ XAVIER REGO FILHO, o qual, segundo radiografia acostada, não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aquele que, segundo o documento apresentado, não aderiu ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 ( adesão em 14.07.1978). Liquidação que está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção (art. 485, VI do CPC). Condenação das autoras no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.500,00, ressalvada eventual gratuidade.
Recurso provido.